Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA REGRA. SENTENÇA MANTIDA
1. O conjunto probatório firmado evidenciou, com segurança, que a ré/apelante subtraiu itens do estabelecimento comercial apontado na denúncia e, por isso, deve ser mantida a procedência da ação penal contra ela.
2. A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023). Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.